Tribunal: STM
Processo: 7000634-83.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000634-83.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: MARIA RELE CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS: DANIEL MELO SILVA (OAB: RS72764) E THIAGO GENTIL SEEFELD (OAB:
RS97883)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, indeferiu a Correição Parcial, nos termos do voto do Relator
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Presente o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/02/2021 18:14:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7457ded
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000634-83.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: MARIA RELE CARDOSO DE SOUZA.
ADVOGADO: Dr. DANIEL MELO SILVA e THIAGO GENTIL SEEFELD.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ALEGAÇÃO DE ERRO INESCUSÁVEL E TUMULTUÁRIO
COMETIDO PELO JUÍZO A QUO, AO DECIDIR SUSPENDER O
PROCESSO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
CORRECIONAL.

A Magistrada a quo, ao seu prudente arbítrio judicial, suspendeu,
facultativamente, o processo penal militar no qual figura a
Acusada, até que fosse solucionada a questão no Juízo Cível,
conforme prevê o Código de Processo Penal.

In casu, a Acusada foi denunciada pela prática, em tese, do delito
de estelionato tentado, por afirmar falsamente à Administração
Militar ter coabitado, como companheira, com Militar do Exército,
visando ser habilitada à pensão por morte.

Dessa forma, se, no Juízo Cível em que tramita a questão
prejudicial, for reconhecido que a Acusada tem direito ao
benefício previdenciário do militar falecido, o crime de estelionato
estará prejudicado, uma vez que a vantagem ilícita imputada à Ré
não estaria caracterizada.

Assim, agiu de forma acertada a Magistrada ao suspender a Ação
Penal Militar, em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, à qual responde a Requerida, por incursão no
artigo 251 do CPM, bem como ao suspender o curso prescricional,
com fulcro nos arts. 123 c/c 127 do CPPM, e 125, § 4º, I, do CPM,
até o julgamento da questão no Juízo Cível, cujo resultado será
fundamental para se verificar a ocorrência da referida prática
delituosa.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento por videoconferência, sob a
presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/02/2021 18:14:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7457ded
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
indeferir a Correição Parcial.

Brasília 18 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOIS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial, requerida pelo Ministério Público Militar, com
o objetivo de corrigir erro inescusável e tumultuário cometido pelo Juízo, ao
decidir suspender o processo criminal nº 7000140-56.2019.7.03.0103, em
trâmite na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, ao qual responde
a Sra. MARIA RELE CARDOSO DE SOUZA, por incursão no artigo 251 do CPM
(Evento 102 do processo originário).

In casu, investe o Parquet contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 18/8/2020, que se encontra vazada nos seguintes
termos:

"O art. 315 do CPC, citado pelo MPM, pressupõe a existência, por
exemplo, de ação de reparação de dano decorrente de ato ilícito,
em que questões como materialidade e autoria, ou excludentes de
ilicitude, podem influenciar a formação do convencimento do Juiz
na esfera civil. Por outro lado, quando a questão relativa ao estado
civil da pessoa pode interferir no resultado de uma ação penal, a
prejudicialidade é diametralmente oposta, sendo aplicável o art.
123 do CPPM, que prevê a suspensão do processo criminal até que
a questão prejudicial seja dirimida no Juízo cível. No presente caso,
o MPM denunciou Maria Rele pela prática, em tese, do delito de
estelionato tentado, por ter afirmado falsamente à administração
militar ter coabitado, como companheira, com o 1º Sgt Aldaberon
Amaral, por aproximadamente 24 anos, visando ser habilitada à
pensão por morte. Analisando a acusação, verifica-se que a
configuração ou não da união estável é questão prejudicial a esta
ação penal, pois dela depende o reconhecimento da própria
existência do crime. Ante o exposto, de ofício, suspendo o presente
processo e o curso da prescrição, com fulcro nos arts. 123 c/c 127
do CPPM e art. 125, § 4º, I, do CPM.".

Nas suas Razões, o Ministério Público Militar alega que pugnou pelo
prosseguimento da ação penal militar após verificar cumprida a diligência que
havia requerido no prazo do art. 427 do CPPM, para que fosse juntada a chave

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/02/2021 18:14:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7457ded
de acesso à ação cível nº 5020390-30.2019.4.04.7100, em trâmite na Justiça
Federal, na qual a Ré alegava que possuía união estável com o militar falecido.
Afirma que a Magistrada a quo negou o pedido de prosseguimento do feito
formulado pelo MPM e suspendeu o processo criminal e o curso do prazo
prescricional. Pondera que não agiu a Magistrada com seu habitual acerto ao
considerar que a análise incidental da existência de união estável, na ação cível
ajuizada perante a Justiça Federal, que objetiva reconhecimento de direito à
pensão por morte, determinaria a suspensão da presente ação penal militar.
Alega, ainda, que a análise de suposta união estável da Ré com o militar falecido
envolve apenas questão prejudicial a ser enfrentada de forma lateral pelo Juízo
Cível Federal . Assevera que o Código de Processo Civil contém previsão
expressa, em seu artigo 503, §1º, no qual estabelece três requisitos a serem
atendidos, concomitantemente, para que o julgamento de questão prejudicial
tenha a mesma "força de lei" que tem a decisão da questão principal. Diz que
nem todos os requisitos foram atendidos, visto que o juízo federal não possui
competência para declarar existência de união estável como questão principal.
Aponta que, no tocante ao reconhecimento de união estável, a eficácia de
eventual decisão no juízo federal é, por óbvio, inter partes. Requer, ao fim, que
seja deferida a presente Correição Parcial para sanar o erro inescusável e
tumultuário, consubstanciado na Decisão de suspensão do processo, nos autos
da Ação Penal Militar nº 7000140-56.2019.7.03.0103 (Evento 1).

Nas suas Contrarrazões, a Defesa alega que não merece prosperar o presente
recurso, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado a quo.
Sustenta que a insurgência do Parquet, quanto ao prosseguimento da ação
Criminal contra a Requerida, fere, entre outros princípios, o do contraditório e o
da ampla defesa. Afirma que a presente Correição Parcial visa unicamente
causar conflito processual, bem como insegurança Jurídica. Alega, ainda, que a
Ação Cível nº 5020390-30.2019.4.04.7100, que tramita junto à 2ª Vara
Federal de Porto Alegre/RS, trata de demanda de natureza alimentar, na qual a
Sra. Maria Rele Cardozo de Souza busca o reconhecimento da sua união estável
com o de cujus. Sustenta que a Correição Parcial, recurso cabível para rever
atos judiciais que tumultuem o correto andamento da instrução, não pode ser
utilizada quando o magistrado tem por finalidade garantir uma prestação
Judicial justa. Assevera que eventual conclusão obtida, em fase de instrução,
sobre existência de união estável, no bojo da ação processada junto à Justiça
Federal em que é pleiteada a concessão da pensão por morte, relaciona-se ao
procedimento criminal militar, uma vez que o juízo da 2ª Vara Federal de Porto
Alegre é competente para julgar como questão principal, bem como seus
reflexos nas demais esferas e repercussões. Requer, ao fim, que a presente
Correição Parcial seja rechaçada e desprovida com a sua
IMPROCEDÊNCIA (Evento 1).

Na Decisão de Evento 118 do processo originário, o Magistrado a quo
manteve a Decisão questionada.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/02/2021 18:14:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7457ded

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifesta-se pelo "
conhecimento e pelo indeferimento do presente requerimento de
Correição Parcial, a fim de que seja mantida a decisão judicial a quo ,
por seus próprios e jurídicos fundamentos".

É o Relatório.

VOTO

Relembre-se, inicialmente, que, no prazo do art. 427 do CPPM, o MPM
requereu que fosse solicitada ao Juízo da 2ª Vara Federal de Porto Alegre a
chave do processo nº 5020390-30.2019.4.04.7100, na qual a Acusada MARIA
RELE CARDOSO DE SOUZA postulava, em face da União, a concessão de
pensão por morte, com reconhecimento incidental da suposta união estável com
o militar falecido, ALDABERON AMARAL.

Fornecida a referida chave de acesso, o MPM requereu, ainda, a comunicação
ao Juízo Cível sobre a existência da Ação Penal Militar nº 7000140-
56.2019.7.03.0103, sob o argumento de que poderia haver a suspensão
daquele feito até o julgamento desta Ação Penal.

Em seguida, a Magistrada a quo, de ofício, decidiu suspender a APM nº
7000140-56.2019.7.03.0103 e o curso da prescrição, com fulcro nos arts.
124, "b", do CPPM, e 125, § 4º, I, do CPM, sob o argumento de que a questão
relativa ao estado civil da pessoa poderia interferir no resultado de uma ação
penal, sendo aplicável o art. 123 do CPPM, que prevê a suspensão do processo
criminal até que a questão prejudicial seja dirimida no Juízo Cível.

Posteriormente, em nova Decisão, a Juíza de 1º grau assim decidiu:

"Assiste razão ao MPM, ao afirmar que a união estável será
resolvida de forma Incidental na Justiça Federal, devendo, assim,
ser reconhecido que este caso é de suspensão facultativa de
processo, até que a questão seja dirimida na esfera cível federal,
evitando-se o risco de decisões contraditórias.

Isto posto, mantém-se a decisão de suspensão do processo, porém
com base em outro fundamento.

Base legal: artigo 124, letra 'b' do Código de Processo Penal
Militar'

"... é aquela que 'pré-judica', isto é, aquela que 'prejulga' a ação. É
toda questão cujo deslinde implica um prejulgamento do mérito. A

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/02/2021 18:14:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7457ded
prejudicialidade será obrigatória quando a questão prejudicial
estiver relacionada ao estado de pessoas (vivo, morto, parente ou
não, casado ou não). Nessa hipótese, o juiz será abrigado a
suspender o processo criminal até que a polêmica seja solucionada
no juízo cível(...).

A prejudicialidade será facultativa quando a questão não estiver
ligada ao estado de pessoas. Nesse caso, o juiz criminal não estará
obrigado, mas apenas 'poderá' suspender o processo, aguardando a
solução no âmbito cível." (Código de Processo Penal Comentado -
São Paulo, Saraiva, 2015, p. 51).

Assim, a Questão Prejudicial é matéria ligada ao mérito da causa principal e
que, por esse motivo, deve ser solucionada antecipadamente, evitando-se, dessa
forma, o risco de decisões contraditórias.

No caso sob análise, a Magistrada a quo, ao seu prudente arbítrio judicial,
suspendeu, facultativamente, o processo penal militar no qual figura a
Acusada MARIA RELE CARDOSO DE SOUZA, até que seja solucionada a
questão no Juízo Cível, conforme prevê o Código de Processo Penal. Confira-se:

Decisão prejudicial

"Art 122. Sempre que o julgamento da questão de mérito depender
de decisão anterior de questão de direito material, a segunda será
prejudicial da primeira.".

Suspensão do processo. Condições

"Art. 124. O juiz poderá suspender o processo e aguardar a solução,
pelo juízo cível, de questão prejudicial que se não relacione com o
estado civil das pessoas, desde que:

a) (...)

b) seja ela de difícil solução;

c) (...)".

Nesse passo, a Acusada foi denunciada pela prática, em tese, do delito de
estelionato tentado, por afirmar falsamente à Administração Militar ter
coabitado, como companheira, com o 1º Sgt ALDABERON AMARAL, visando ser
habilitada à pensão por morte.

Dessa forma, se, no Juízo Cível em que tramita a questão prejudicial, for
reconhecido que a Acusada tem direito ao benefício previdenciário do militar
falecido, o crime de estelionato estará prejudicado, uma vez que a vantagem

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/02/2021 18:14:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7457ded
ilícita imputada à Ré não estaria caracterizada.

Assim, agiu de forma acertada a Magistrada ao suspender a APM nº
7000140-56.2019.7.03.0103, em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, à qual responde a Sra. MARIA RELE CARDOSO DE SOUZA,
por incursão no artigo 251 do CPM, bem como ao suspender o curso
prescricional, com fulcro nos arts. 123 c/c 127 do CPPM, e 125, § 4º, I, do CPM,
até o julgamento da questão no Juízo Cível, cujo resultado será fundamental
para se verificar a ocorrência da referida prática delituosa.

Também o Custos Legis caminha nessa linha de compreensão da quaestio,
conforme denota o seguinte fragmento do seu Parecer, o qual, inclusive,
merece ser adotado como razão adicional de decidir, ipsis litteris:

"No MÉRITO, em que pese a abalizada pretensão do Membro do
Ministério Público de 1ª Instância, ao nosso sentir a decisão
guerreada mostra-se escorreita, uma vez que a suspensão do curso
da ação penal militar, bem como do prazo prescricional, é a melhor
solução a ser adotada ao caso, notadamente para evitar-se decisões
conflitantes nas searas cível e criminal.

(...)

Fixadas as premissas necessárias, primeiramente é bom esclarecer
que não é necessário adentrar na celeuma sobre a competência do
Juízo da 2º Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre para
decidir sobre o estado civil da pessoa, isto é, se o caso seria, de
fato, da sua competência, ou da competência do Juiz de Direito de
uma das Varas de Família da Comarca de Porto Alegre - RS,
conforme bem ressaltado pelo Membro do Parquet Miliciem de 1º
instância, nas suas Razões da Correição Parcial (arquivo 2-RAZÕES
DE RECURSO do evento 1).

Isso porque, ao nosso sentir, caso seja reconhecido judicialmente
que a acusada faz jus ao benefício previdenciário do falecido ex-1º
Sargento Reformado do Exército Aldaberon Amaral (que é o objeto
da demanda levada a efeito na Justiça Federal), uma das
elementares do tipo penal do crime de estelionato não estará
presente no caso, qual seja, a vantagem ilícita, haja vista que a
acusada Maria Rele Cardoso de Souza terá o direito (agora
reconhecido judicialmente) de receber o pensionamento requerido
administrativamente à Administração Militar, o que apontará para
a inexistência do delito que lhe é imputado.

De outro lado, vislumbra-se a possibilidade, também, de que a
própria propositura da ação judicial possa fazer parte do mis-èn-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/02/2021 18:14:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7457ded
scène levado a efeito pela denunciada, para tentar auferir
indevidamente benefício previdenciário, às custas do erário sob
Administração Militar, o que necessariamente deverá ser analisado
quando do julgamento da Ação Penal Militar, inclusive para efeitos
da dosimetria de eventual pena aplicada.

Portanto, em que pese o posicionamento do Parquet de 1º Grau, a
prudência determina que a Ação Penal nº 7000140-
56.2019.7.03.0103/RS seja suspensa, aguardando-se a decisão da
causa demandada na seara cível, cujo desfecho será fundamental
para se aquilatar a viabilidade da própria proposta acusatória,
anotando-se que tal suspensão não interferirá na pretensão
punitiva estatal, pois a Magistrada de 1º Grau, corretamente,
suspendeu (...) o presente processo e o curso da prescrição, com
fulcro nos arts. 123 c/c 127 do CPPM e art. 125, § 4º, I, do CPM.
(...), nos termos do arquivo 1-DEC do evento 1, pelo que afastou-se
o risco do evento delituoso ser atingido pelo fenômeno da
prescrição.

Neste norte, cita-se da jurisprudência os seguintes precedentes:

'(...)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO (ARTIGO 171, § 3º, CP).
PREJUDICIALIDADE DA QUESTÃO CÍVEL (ARTIGOS 92
E 93, CPP). INOCORRÊNCIA (MÁ-FÉ CÍVEL QUE
CORRESPONDE AO DOLO, ELEMENTO DO TIPO).
RECEBIMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. DOLO
TÍPICO DO ESTELIONATO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE
SUA EXISTÊNCIA, SEGUNDO O SISTEMA ACUSATÓRIO.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO
RÉU EM JUÍZO, SOBRETUDO QUANDO HÁ ADMISSÃO DE
AUTORIA E OCORRÊNCIA DO FATO. EXCLUDENTE DE
ILICITUDE DO ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO.
EXAME PRESCINDÍVEL.

1. No modelo de prejudicialidade vigente no nosso
sistema processual penal, apenas as questões
prejudiciais acerca do estado civil das pessoas são de
feição obrigatória (artigo 92, CPP). As demais questões
cíveis são facultativas (artigo 93, CPP). Porém, o exame
da intenção do agente, ainda que corresponda, no
âmbito cível, à boa ou má-fé, consubstancia o elemento
do tipo referente ao dolo, motivo pelo qual não pode
ser subtraído do juízo penal, nem de modo facultativo,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/02/2021 18:14:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7457ded
e tampouco obrigatório.

2. A aceitação da tese defensiva, pela convicção penal, não
requer uma comprovação plena, senão apenas que, dentro de
seu contexto e de suas circunstâncias, seja apta a suscitar
uma dúvida razoável, para além da qual deve se firmar a tese
do órgão acusador, caso esse pretenda embasar validamente
uma condenação conforme os princípios fundamentais do
sistema acusatório, o qual, segundo o STF (HC 84.051, Rel.
Min. Gilmar Mendes, 2ª T., u., j. 17.8.2004), vigora no
ordenamento processual penal brasileiro.

3. É plenamente possível que uma operadora de corte, com
baixo grau de instrução, não orientada por advogado e
informada, pelo próprio INSS, de que o benefício por ela
recebido cessaria imediatamente ao momento em que não
mais apresentasse as declarações de cárcere de seu ex-
companheiro (com quem, apesar de ter um filho, já não
convivia há dois anos quando da prisão, e cuja data de
soltura sequer sabia previamente), não tenha diligenciado
acerca da situação prisional desse, junto à agência da
autarquia previdenciária onde solicitou o benefício (de cuja
cidade, ademais, mudara-se), após expirado o período em
que deveria apresentar nova certidão, porque acreditou que
esse seu atuar diligente, dentro da burocracia
previdenciária, não seria necessário (mormente quando para
tanto não foi especificamente instada), e não porque
intentou, adrede e previamente, manter o INSS em erro.

4. É cabível atribuir credibilidade ao depoimento prestado
em juízo pelo acusado, principalmente quando é a única
prova oral produzida no processo, e, sobretudo, quando o
depoente admite a ocorrência dos fatos imputados e sua
autoria, ainda que conteste a prática dolosa.

5. A ausência de dolo, por ser suficiente para um juízo
absolutório, torna prescindível o exame da verossimilhança
da excludente de culpabilidade relativa ao erro sobre a
ilicitude do fato.' (TRF4, Apelação Criminal nº 5001600-
34.2011.4.04.7211, Sétima Turma, Relator Desembargador
José Paulo Baltazar Júnior, Julgamento em 03/12/2013,
Juntado aos autos em 04/12/2013 - negritei trechos).

Encerrando, temos que o melhor desfecho para o caso é o adotado
pelo Juízo de 1º Grau, com a suspensão de curso da Ação Penal n.º
7000140-56.2019.7.03.0103/RS e do prazo prescricional, uma vez

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 04/02/2021 18:14:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7457ded
que seu prosseguimento poderá gerar, al fin, uma decisão
temerária (seja absolutória, seja condenatória), o que vai de
encontro com os princípios da eficiência (art. 37, caput, da
CF/1988) e da segurança jurídica das decisões judiciais (previsto
implicitamente no inciso XXXVI do art. 5 º da CF/1988).

Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-
se pelo conhecimento e pelo indeferimento do presente
requerimento de Correição Parcial, a fim de que seja mantida a
decisão judicial a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos."
(Grifos no original).

É o quantum satis.

Posto isso, indefiro a Correição Parcial.